Tribunal: TCU
Processo: 008.075/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3617/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 008.075/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Claudia Nolasco da Costa (XXX.583.945-XX); Ana Paula Rodrigues Guimaraes (XXX.548.821-XX); Antonio Felipe Silva Carvalho (XXX.694.383-XX); Cilene Souza Santos (XXX.932.065-XX); Gabriella de Oliveira Sousa Araujo (XXX.585.151-XX); Giuliana Amanda de Oliveira (XXX.737.224-XX); Iwyson Henrique Fernandes da Costa (XXX.517.503-XX); Lucas Hofstadler Peixoto Goncalves (XXX.435.320-XX); Renato Machado de Almeida Junior (XXX.763.276-XX); Veridiana Rebelo dos Santos (XXX.281.933-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.